Tribunal: TJDFT
Processo: 0738066-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738066-70.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jonas Bassi Filho Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas Bassi Filho contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 139567081 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0730018-22.2022.8.07.0001, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guiratinga - MT, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença iniciado por JONAS BASSI FILHO contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, pendente de julgamento final no Recurso Especial. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que o autor reside em Rondonópolis/MT. Justificam o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude de o requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a cédula de crédito objeto do feito: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1621757, 07223587720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Guiratinga/MT (id. 133501254). Desta feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra dessarrazoada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se trecho do voto proferido pelo e, Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO no bojo do acórdão n. 1616330 deste Tribunal: (...) Neste contexto, a Liquidação Individual de Sentença Coletiva rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Ainda que, no caso, a eleição do foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, ela deve ocorrer dentro dos limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante disso, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão pela qual tal afirmativa se sustenta, reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas a fim de garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. A propósito, colaciono tendências doutrinárias nesse sentido expressas pelas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “o entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais (...)” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018). Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Guiratinga/MT. Ficam as partes intimadas. Em razões recursais (Id 41159647), o agravante, após defender o cabimento do recurso, fala da necessidade de atribuição de efeito suspensivo. Afirma que embora o Agravado possua agências e filiais em todo o território nacional, certo é que a sua sede se localiza no Distrito Federal, sendo facultado ao consumidor ajuizar ação neste foro, por essas razões, a manutenção da corrente demanda neste foro é medida de rigor. Isso se dá, pois, em princípio, o caso em apreço trata-se de Ação de Liquidação Provisória de Sentença, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A com sede em Brasília/DF. Diz, mais, que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 101, inciso I, prevê que o consumidor demande em seu domicílio, porém, como já é notório, tal dispositivo não é regra, pois faculta ao demandante a escolha do local do ajuizamento, conforme previsto no art. 53, inciso III, alínea a, do CPC, neste caso, a sede do Banco Agravado. Ademais, aplicando-se por outro lado, quanto à competência territorial, melhor sorte não assiste a decisão do juiz de piso, haja vista que, se for considerado o critério de que o cumprimento de sentença coletiva deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva, este juízo distrital é competente, uma vez que a ACP n. 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Tece considerações sobre o enunciado n. 33, da Súmula de Jurisprudência do STJ, ao tempo em assevera que não houve escolha aleatório do foro. Indica jurisprudência que entende abonar suas alegações. Ao final, deduz os seguintes pedidos: a) Receber e conhecer o presente recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.016 e seguintes do CPC/2015, uma vez que inserido nas hipóteses do art. 1.015, I e IX do CPC; b) Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja notificado o douto Juízo a quo, a fim de prestar informações, na forma do artigo 1.019, I, do CPC; c) Determinar a intimação da parte agravada, para que responda ao presente agravo de instrumento, na forma do artigo 1.019, II do CPC; d) Após recebido e processado o presente recurso, requer: 1. Que seja aplicando efeito suspensivo à decisão proferida, como admite o artigo 1.019, I do CPC, no sentido de suspender a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Guiratinga/MT, até a efetiva análise meritória deste agravo de instrumento; 2. E o consequente PROVIMENTO do atual recurso, no sentido de reformar a decisão em voga, para reconhecer a competência do Poder Judiciário do Distrito Federal, sobretudo da 16a Vara Cível da comarca de Brasília, para o processamento e julgamento desta demanda. e) Condenar a parte Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes a este recurso, em conformidade com o § 1o do art. 82 do CPC; f) Caso o nobre Relator ao receber o presente instrumento, entender necessário sanar qualquer vício ou completar a documentação em anexo, requer nos termos do art. 932, parágrafo único do Novo Regramento Processual Civil, a intimação deste agravante para sanar o vício, antes de considerar inadmissível por esta razão o presente recurso. O agravo veio instruído com guia de preparo (Id 41159652) e comprovante de recolhimento (Id 41159655). É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso 1.1. Do cabimento. Declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelos agravantes, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, admito o processamento do presente recurso. 2. Do Mérito 2.1. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante. 2.2. Da eleição do foro Cuida-se, pois, de agravo de instrumento que visa à reforma da decisão de declinação de competência para a Comarca de Guiratinga - MT (Id 139567081 do processo de referência), autos n. 0730018-22.2022.8.07.0001, proposto pela parte autora/agravante, em desfavor do Banco do Brasil S.A., perante a Justiça do Distrito Federal, para liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal. Ao exame do caderno processual de origem, especialmente da prova documental consubstanciada em contratos de financiamento que ajustou a parte recorrente com a instituição financeira recorrida (Id 133501254 pp. 1-4 do processo de referência) sobressai a singular preferência que teve o autor pela jurisdição do Distrito Federal, afinal, conquanto tenha contraído financiamento para custeio de atividade rural, embora fosse residente e domiciliado na cidade de Rondonópolis - MT, e apesar de figurar como local de emissão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e como praça de pagamento o município de Guiratinga – MT (Id 133501254 pp. 1-4 do processo de referência); optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do agente financeiro com quem contrataram empréstimo bancário. O só fato de estar sediada a instituição financeira no Distrito Federal, considerado o conjunto dos fatos processuais acima indicados e observadas as regras definidoras de competência, sejam elas relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), as quais são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas, revela que, verdadeiramente, especial preferência teve a parte autora/agravante pela jurisdição do Distrito Federal. Assim o afirmo porque a condição de a competência relativa considerar, em normas dispositivas, não cogentes, o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio - daí porque legalmente admitida a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes -, não exclui, em absoluto, a disciplina legal que, em prol da racionalidade no exercício da atividade jurisdicional, não alberga o sentido de estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Note-se que as regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide, constituindo fator de limitação à liberdade jurídica concedida a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes podem ser validamente exercidas dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. No caso, a parte agravada possui agências bem estruturadas a espalhadas por todo território nacional, o que causa estranheza a escolha do foro pelo agravante. Ademais, a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais e relevantes particularidades, as quais, inerentes a determinadas regiões, exigem, não raro, ponderação para conferir ao caso concreto mais adequada solução. Ocorre que com indesejada frequência vê-se sagazmente contornada a lei pela aparente simplória invocação do estrito cumprimento de regra positivada. Dá-se, então, camuflado sob o manto de fictícia legalidade, o real exercício abusivo de direito, tal se verifica na hipótese sub judice em que interesses financeiros não juridicamente tutelados, mormente no tocante às custas processuais, levam ao ajuizamento das ações no Distrito Federal. As custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de, com multiplicação desordenada de demandas, e todas as repercussões inerentes (recursos, incidentes, diligências, etc.), prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. A parte agravante dispõe de agência na localidade em que reside para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro motivo que justifique a manutenção da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília. De fato, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Entretanto, as regras de competência não foram suprimidas e devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, mediante sobrecarga ou esvaziamento dos Tribunais e Juízes estaduais. Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela parte autora na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede e aplicação da regra geral prevista no art. 46, assim como a do art. 53, III, “a”, ambos do CPC, considerando as inúmeras agências bancárias que a instituição financeira possui no País. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC [...] II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.2. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 3. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 5. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 6. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade.7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436012, 07112790420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1603255, 07125479320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante." (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020.) Ressalto, por fim, que o autor, ao manejar procedimento para liquidação provisória de sentença coletiva, deduz pretensão voltada à produção antecipada de provas documentais, as quais, se existentes, estão em poder do agente financeiro da localidade onde o contrato foi firmado e deverão ser ali buscados. O interesse em obter ditos elementos probatórios está expresso no pedido feito na peça vestibular para que o juízo determine ao Banco do Brasil o seguinte: apresente os dados consistentes nas fichas gráficas evolutivas dos saldos devedores das cédulas rurais, bem como, o demonstrativo de cálculo, desde a emissão das respectivas cédulas e termos aditivos, até a sua devida quitação e os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos já realizados pelo mutuário, tudo de forma analítica e inteligível, sob pena de serem considerados corretos os cálculos que vierem a ser apresentados pelo autor, conforme art.524, § 5o do CPC; (Id 133499926 pp. 11 do processo de referência). Diante desse cenário, falta razoabilidade à delimitação de competência proposta pelo autor que retira o processamento e julgamento da demanda que moveu à jurisdição dos órgãos do Poder Judiciário da localidade em que firmou o negócio que diz ter firmado com a instituição financeira ré. O deslocamento da competência para localidade diversa de onde situada a agência bancária, local em que ajustado o contrato – Guiratinga – MT – e para unidade da federação diversa – Distrito Federal – da em que reside – Rondonópolis - MT, contraria a ideia de legítima escolha do foro pelo consumidor/recorrente uma vez que, embora parte hipossuficiente, desconsidera a cidade e Estado em que têm residência e domicílio, bem como o local da agência bancária e Estado onde firmou o contrato relacionado na peça vestibular. Processualmente atua contrariando o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário, pois busca o foro do Distrito Federal pelo só fato de aqui estar sediada a instituição financeira ré, conquanto, por óbvio, na localidade onde firmado o pacto esteja reunido o conjunto de processos implementados ao objetivo de garantir a produção, o arquivamento e o uso adequado dos registros dos negócios que o agente financeiro réu efetiva com seus clientes. Nesse sentido, calha o seguinte julgado do c. STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.) No ponto, nem se diga que as novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), sirvam a subverter a sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional de modo a que o sistema de justiça perca a racionalidade exigível, afinal, eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara as tecnologias digitais de modo algum podem afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. Ora, ainda que se tenha por base o processo judicial eletrônico, permanece como imperativo lógico buscar a boa administração da Justiça pela consideração, entre outros fatores, de seu uso adequado à realidade social, afinal, mudanças tecnológicas e científicas podem modificar o significado da vida ao se integrar ao cotidiano dos indivíduos, mas não pode disseminar a desordem pelo voluntarismo das partes em detrimento de um modelo de trabalho legalmente estabelecido a benefício da qualidade do processo decisório na aplicação do direito ao caso concreto. De fato, é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a escolha só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), e que deve ser exercida nos limites da razoabilidade, a partir de uma justificativa plausível, e não simplesmente uma seleção aleatória, como ocorreu na hipótese. Lembro ser imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação. Ausentes, de tal modo, elementos justificadores da existência de racionalidade legal na escolha do foro feita pelo autor/agravante, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a liquidação de sentença. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Guiratinga - MT, bem ainda o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora